Tribunal: TJDFT
Processo: 0719654-43.2022.8.07.0016
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2023-03-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJDRCCLR Gabinete da Juíza de Direito Rita de Cássia de Cerqueira Lima Rocha Número do processo: 0719654-43.2022.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: ROSIMEIRE ALVES LOPES SILVA, PAULO VIEIRA DA TRINDADE RECORRIDO: DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO DISTRITO FEDERAL - DETRAN DECISÃO Trata-se de Recurso Inominado interposto pelos autores, ROSIMEIRE ALVES LOPES SILVA e PAULO VIEIRA DA TRINDADE, contra a sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados pelos ora recorrentes na petição inicial. Nas razões recursais, os recorrentes requerem que seja dado provimento ao recurso para condenar o Detran/DF na obrigação de transferir, do nome da primeira recorrente para o nome do segundo recorrente, a pontuação e a obrigação de pagamento correspondente à infração de trânsito no AS 02922081. Sem custas/preparo. Sem contrarrazões. Após o exame preliminar do recurso interposto, observou-se que não houve pedido de gratuidade de justiça, bem como que não foram recolhidas as custas iniciais e o preparo recursal. Diante disso, a parte recorrente foi intimada a comprovar o recolhimento das custas iniciais e recursais nas 48 (quarenta e oito) horas seguintes à interposição do recurso, nos termos do §1o do art. 31 do RITR, sob pena de não conhecimento do recurso (Id. 43376126). Embora devidamente intimado via DJE (disponibilização em 13/02/2023 - Id. 43508039), a parte recorrente deixou transcorrer o prazo sem se manifestar, conforme certidão de Id. 43688901. É o relato do necessário. DECIDO. O recurso não preenche os requisitos objetivos de admissibilidade. Nos termos do Regimento Interno das Turmas Recursais dos Juizados Especiais do Distrito Federal – Resolução n.o 20 de 21/12/2021 (artigo 29, inciso I, e artigo 31) –, o recurso inominado está sujeito ao preparo e este deve ser efetivado, independentemente de intimação, em estabelecimento bancário, conveniado ao TJDFT, nas quarenta e oito horas seguintes à interposição do recurso, compreendendo todas as despesas processuais, inclusive aquelas realizadas em primeiro grau de jurisdição (artigo 54, parágrafo único, da Lei 9.099/95). Além disso, não sendo o caso de parte litigante sob o pálio da justiça gratuita, o §1o do artigo 31 do Regimento Interno preceitua que implicará imediata deserção a não comprovação nos autos, dentro do prazo estabelecido, do pagamento das custas e do preparo, em duas guias distintas e vinculadas aos dados do processo em que é interposto o recurso. No caso sob exame, como já mencionado, foi concedido prazo aos recorrentes para comprovar os recolhimentos das custas iniciais e do preparo recursal. Contudo, apesar de devidamente intimados por meio de seu advogado, os recorrentes deixaram transcorrer in albis o prazo para se manifestar. Com tais fundamentos, NÃO CONHEÇO do Recurso Inominado. Condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais. Sem condenação em honorários recursais, uma vez que não ofertadas contrarrazões. Precluso o prazo recursal, baixem os autos à origem. Brasília/DF, 24 de fevereiro de 2023. Rita de Cássia de Cerqueira Lima Rocha Relatora